Tribunal: TJDFT
Processo: 0720349-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.240-A, do Código Civil, aquele que exercer, por 2 (dois) anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
2. O requisito do abandono do lar, essencial à caracterização da usucapião familiar, é interpretado pela doutrina e pela jurisprudência não apenas como o afastamento meramente físico do consorte, que passa a residir em outro local após a separação, mas como a ausência de assistência moral e material à família. No caso, não comprovado o abandono do lar pelo cônjuge varão, não há que reconhecer a usucapião familiar.
3. Apelação conhecida e não provida.